Tribunal: TJPA
Processo: 0002447-63.2016.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002447-63.2016.8.14.0024
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ANTÔNIO INÁCIO TORRES DA SILVA - Def. Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO, ARTIGO 386, INCISO II, DO CPP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de lesão corporal no âmbito familiar, quando sequer é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos a existência do fato.
2.

Ademais, uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio
in dubio pro reo,
para manter a absolvição do apelado.
3.

Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu do crime de lesão corporal,
com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.
4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo órgão do Ministério Público
,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Itaituba, que absolveu o réu Antônio Inácio Torres da Silva, das sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.343/06.

A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos:
¿(...) que no dia 18.02.2016, por volta das 02h30min, na residência do casal, localizada na quadra 12, nº 870, bairro Viva Itaituba, o denunciado agrediu a vítima Cleires Lima Menezes, sua companheira, inclusive mediante golpes de capacete de motocicleta, gerando lesões corporais nela.¿

Processada a ação penal, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado das imputações da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões (fls. 75/77), requer a reforma da sentença, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito familiar, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.343/06.

A defesa apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial (fl. 80/83).

Em parecer, a D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença absolutória seja mantida na sua totalidade (89/92).

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O Ministério Público postula a reforma da sentença, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal no âmbito familiar.

Em que pesem os fundamentos lançados nas razões recursais pelo órgão Ministerial, razão não lhe assiste.

Segundo consta dos autos, no dia 18.02.2016, por volta das 02h30min, na residência do casal, o denunciado agrediu a vítima Cleires Lima Menezes, sua companheira, mediante golpes de capacete de motocicleta, gerando lesões corporais nela.

De fato, consta nos autos Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado às fls. 61/62, atestando lesões físicas na vítima.

No entanto, a vítima Cleires Lima Menezes, ao prestar declarações em juízo (mídia degravada fl. 72), enfatizou que tudo não passa de um grande mal entendido, já que no dia dos fatos ela e o réu haviam bebido muito, e que na verdade ela foi quem tentou puxar o capacete que estava no braço do réu, ocasião em que o objeto veio a atingir o seu rosto.

Nos mesmos moldes, foram as declarações do acusado Antônio Inácio da Silva, que disse, em juízo, que estava tentando sair de sua residência, momento em que sua companheira puxou o seu braço (que estava com o capacete), vindo a mesma a se lesionar, sem que o réu tenha tido qualquer tipo de participação.

Nesse cenário, não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar o réu, até porque, uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste, o que não é o caso dos autos.

Ademais, conforme ensina Walter Nunes da Silva Júnior,
¿o juiz, para condenar alguém, deve escorar-se na verdade real ou material, uma vez que, na dúvida, ele deve aplicar o favor rei ou o brocardo do in dubio pro reo¿
(SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 543).

Nesse sentido, recente julgado desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. A PROVA ORAL E MATERIAL COLHIDA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS NÃO FORNECE A CERTEZA NECESSÁRIA PARA IMPOR UMA CONDENAÇÃO AO RECORRIDO. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, IMPONDO A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELADO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2020.00395742-15, 211.679, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

Assim, o certo é que a acusação não conseguiu esclarecer de forma suficiente a prática do crime imputado ao réu, já que a única versão constante nos autos - quer da vítima, quer do réu - forma no mesmo sentido: de que ambos estavam embriagados, e que a ofendida, com o intuito de evitar a saída de seu companheiro de casa, puxou o seu capacete (que estava em seu braço), vindo este em seu rosto, dada a sua baixa estatura, de modo que os elementos de convicção colacionados aos autos se mostraram frágeis em apontar sequer a existência do fato, de forma que a absolvição é medida que se impõe.

Deve ser mantida, pois, a absolvição do recorrido das imputações do artigo 129, §9º, do Código Penal brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (ausência de prova da existência do fato).

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, para conhecer do presente recurso, e no mérito, negar-lhe provimento para manter incólume a sentença que absolveu o réu Antônio Inácio da Silva.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator